Tribunal: TJSP
Processo: 2340066-75.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra sentença que negou provimento ao recurso do agravante e manteve o deferimento ao pedido de desbloqueio formulado pela executada. O embargante alega omissão na decisão quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra sentença que negou provimento ao recurso do agravante e manteve o deferimento ao pedido de desbloqueio formulado pela executada. O embargante alega omissão na decisão quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgamento quanto à impenhorabilidade de valores bloqueados, inferiores a 40 mínimos de atualização, e se os embargos de declaração possuem caráter meramente infringente.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado apresentou motivação clara e consistente sobre a impenhorabilidade dos valores, não demonstrando omissão.
4. Embargos de declaração não são admitidos para reapreciação de matéria com caráter infringente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O acórdão foi claro quanto a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos e não há omissão no julgamento. 2. Embargos de declaração não podem ter caráter meramente infringente.
Legislação Citada:
CPC, art. 833, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência Citada:
JTACSP 47/107, Emb. Dec. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. Ernesto de Paiva.